Tribunal: TJES
Processo: 0014467-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014467-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINECK LIRIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014467-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINECK LIRIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DO ANPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de
crack, maconha, cocaína, lança-perfume e loló
em sua posse e em depósito em uma residência em construção abandonada, após fuga e abordagem policial.

2. A defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, e no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria e a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) determinar a validade da busca domiciliar realizada em imóvel abandonado, mediante fundada suspeita de flagrante de tráfico de drogas; (ii) verificar a suficiência probatória para a manutenção do édito condenatório; (iii) analisar a ocorrência de
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria; e (iv) aferir o cabimento da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não resta configurada a violação à inviolabilidade de domicílio quando as provas dos autos demonstram que se tratava de imóvel desabitado e, ainda, que estavam presentes as fundadas razões de flagrante do delito de tráfico de drogas.

5.
O robusto acervo probatório, notadamente o depoimento do policial militar ratificado em juízo, em harmonia com os autos de apreensão e laudo pericial, comprova a posse e o depósito dos entorpecentes destinados ao comércio, não havendo que se falar em absolvição.

6.
O uso da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado configura
bis in idem
, sendo necessária a revisão da dosimetria da pena considera-la apenas em uma fase dosimétrica.

7. O julgador não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto possui discricionariedade para realizar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

8. A variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos justificam a manutenção do patamar de redução em 1/6 (um sexto) no presente caso.

9. Sendo a pena definitiva
redimensionada para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, superando, portanto, o limite de 04 (quatro) anos exigido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, não há que se falar em retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para o fim de redimensionar a pena do apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINECK LIRIO PEREIRA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria e a retroatividade do acordo de não persecução penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16224159, a Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão se manifestou pelo provimento parcial do recurso defensivo apenas para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014467-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINECK LIRIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada de 09 de outubro de 2021, por volta das 2 horas, na rua Duque de Caxias,. bairro Morada da Barra, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e quatro pedras da droga conhecida como "crack", bem como, em uma residência em construção abandonada, tinha em depósito, também para a tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e vinte buchas da droga conhecida como "maconha", um pino da droga conhecida como "cocaína", três frascos da droga conhecida como "lança perfume", além de vinte e dois frascos da substância nociva a saúde conhecida como “loló” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos).

Emerge da peça de investigação que Policiais Militares realizavam patrulhamento na rua Duque de Caxias, bairro Morada da Barra, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, com um volume na cintura, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior de uma residência em construção abandonada, onde foi alcançado e abordado.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado uma carga com 24 pedras de crack e a quantia de R$ 100,00, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão nos autos).

Realizadas buscas no interior da residência onde o denunciado foi abordado, com o auxílio de um cão, foram apreendidas 120 buchas de maconha, 3 frascos de lança perfume, 22 frascos de loló, 01 pino de cocaína e um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone (auto de apreensão nos autos).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas e as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, o denunciado transgrediu o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 278 do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inconformada, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas em busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria e a retroatividade do acordo de não persecução penal.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR

Conforme relatado, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar. Para tanto, aduz que o ingresso dos policiais militares na residência do acusado ocorreu sem que estivessem presentes quaisquer das hipóteses excepcionais autorizadoras.

Cuida-se, todavia, de tese que não encontra consonância com o que restou apurado neste caderno processual.

Restou evidenciado nos autos que o acusado empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial em local conhecido pela polícia pelo intenso tráfico de drogas, dirigindo-se ao imóvel onde foram apreendidos entorpecentes tanto em sua posse direta quanto em depósito.

Assim, diversamente do que argumenta a defesa, as provas produzidas demonstram que o ingresso no imóvel decorreu de fundada suspeita de incursão do acusado no delito de tráfico de drogas.

Não bastasse isso, apontam as provas que o imóvel sequer era habitado, tratando-se, em verdade, de imóvel abandonado. A defesa, por sua vez, sequer colacionou aos autos qualquer prova de ser o acusado habitante daquele local, sendo incapaz, portanto, de desconstituir os elementos probatórios que divergem da sua versão.

Assim, entendo que a pretensa violação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio não se sustenta por qualquer motivo.

Primeiro, tratando-se de imóvel desabitado e utilizado para a prática de crimes, não há que se falar em incidência da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.066.624/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

Segundo, ainda que fosse um imóvel habitado, presentes estavam os elementos concretos quanto às fundadas razões de flagrante delito para legitimar o procedimento de busca domiciliar, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou mesmo de autorização do proprietário para o ingresso no domicílio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. OFERTA DE CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA 1ª INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PARIDADE DE ARMAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO ILEGAL DE CELULAR. USO INDEVIDO DE IMAGENS CAPTADAS DO APARELHO TELEFÔNICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTUM FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas. 2. O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer em recurso de apelação no qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões, não viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, porquanto o Ministério Público tem como uma de suas funções essenciais a garantia da ordem jurídica, atuando em prol dela como custos legis, além de exercer uma das suas funções institucionais, que é a de promover, privativamente, a ação penal pública, situações que não se confundem. 3. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
4. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...] 15. Ausente alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do acusado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 16. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, parcialmente provido. (TJDF; Rec 07178.83-81.2023.8.07.0020; 185.6039; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 11/05/2024). (grifo nosso)

Nessa senda, não verifico a nulidade das provas advindas da busca pessoal e domiciliar e, por conseguinte, do édito condenatório.

Superada a preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

II – DO MÉRITO

II.I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

No mérito, a irresignação da defesa reside na suposta fragilidade do acervo probatório para a condenação do acusado como incurso no delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa que o depoimento prestado pelo policial militar Elton Pedro Costa Frank em juízo foi marcado por contradições, enquanto o policial militar Douglas de Oliveira Boechat sequer se recordou da ocorrência ou do acusado em seu depoimento.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Inicialmente, consigno que a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 46062663 de fls. 07/10, auto de apreensão de fls. 19/20, auto de constatação de natureza provisória de fl. 21 e laudo de químico definitivo de fls. 78/79.

Quanto à autoria, o policial Douglas de Oliveira Boechat realmente afirmou não recordar-se do acusado ou dos detalhes da ocorrência, justificando seu esquecimento pela natureza rotineira das diligências por tráfico de drogas no local da apreensão do acusado.

Diversamente foi o depoimento do policial militar Elton Pedro Costa Frank, que foi categórico ao afirmar que o acusado, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga para o interior de uma construção abandonada, onde foi alcançado e abordado, sendo encontrados entorpecentes já embalados para a venda tanto em sua posse direta quanto em depósito.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho do depoimento prestado pelo policial militar Elton Pedro Costa Frank em juízo:

“[...] que se recorda do acusado e dos fatos narrados na denúncia; que a guarnição chegou ao local do ocorrido com a informação de que ali haveria intenso tráfico de drogas e baile funk envolvendo menores; que, ao entrarem na rua que dava acesso ao local onde o baile estava acontecendo, dois jovens, salvo engano, o acusado e mais outro indivíduo, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga para o interior de uma casa abandonada; que ingressaram atrás dos indivíduos e encontraram muitas drogas, dentre as quais loló, cocaína e maconha; que, questionaram os indivíduos acerca da droga, quando estes afirmaram que estavam vendendo drogas; que, pela quantidade de drogas encontrada, presumiram que não se tratava de uso pessoal; que era uma casa abandonada, uma construção sem muro, sem nada; que os indivíduos foram para a construção para se esconder da guarnição; que o baile do Mandela ocorria a aproximadamente vinte metros a frente; que a rua do imóvel dava acesso ao baile; que o local estava sendo usado para esconder as drogas; que era muita droga, muita gente e muito intenso o tráfico, de modo que não dava para ficar com aquela quantidade de drogas em mãos; que os indivíduos seguravam um pouco das drogas e guardavam o restante no interior da casa; que, quando abordaram os indivíduos, o acusado também estava em posse direta de entorpecentes; [...] que o acusado e outro indivíduo confessaram o tráfico de drogas; que os indivíduos falaram “perdi, perdi” [...] que a maioria dos entorpecentes foi encontrada em posse direta e o restante na sala onde estavam escondidos; que todos os entorpecentes estavam embalados para venda; [...] que, com o indivíduo que estava em companhia do réu, nada de ilícito foi encontrado e, por tal razão, não foi conduzido à Delegacia; [...]”

(Depoimento do policial militar Elton Pedro Costa Frank em juízo – mídia no id. 14089187)

Com efeito, foram as declarações da referida testemunha precisas sobre a apreensão do acusado na posse dos entorpecentes consignados no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e no laudo químico definitivo.

Nesse sentido, entendo que eventual contradição ou esquecimento do policial militar acerca da confissão extrajudicial do acusado, conforme afirma a defesa, não possui a aptidão de desconstituir a força probante de seu depoimento.

Muito menos precisaria a testemunha indicar a quantia exata de entorpecentes apreendidos, tendo em vista que seu detalhamento foi devidamente realizado no auto de apreensão na esfera policial, vide documento juntado às fls. 19/20.

Ora, considerando o lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos depoimentos judiciais, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos prestados por agentes das forças policiais, que lidam com ocorrências de tráfico de drogas cotidianamente, especialmente no local onde o acusado foi apreendido, acabem perdendo uma ou outra especificidade.

Contudo, tal circunstância, não teve a aptidão de subtrair dos depoimentos coligidos a coesão e a relevância quanto aos fatos fundamentais atribuídos ao acusado, os quais foram informados na fase policial e, posteriormente, ratificados em juízo.

O que verifico, na verdade, é a manifesta tentativa da defesa de esvaziar a credibilidade das declarações prestadas por policial que atuou na prisão em flagrante delito do acusado, mormente por não existir nos autos indicativos de suspeição ou a comprovação de deliberada intenção de prejudicá-lo.

Desse modo, resta comprovado que o acusado estava na posse direta de entorpecentes, bem como mantinha em depósito em imóvel desabitado outra quantia de drogas destinadas à comercialização.

Assim, não verifico a alegada contrariedade substancial suscitada pela defesa, tendo em vista que o depoimento do policial militar Elton Pedro Costa Frank foi preciso ao indicar a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a condenação é medida que se impõe.

Isso posto, passo à análise do pedido de revisão da dosimetria.

II.II - DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

A pena intermediária foi mantida no mínimo legal.

Já na terceira fase, observo que o juízo de piso reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mas considerou novamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes para a fixação da fração redutora de 1/6 (um sexto), o que o fez em evidente inobservância ao princípio do
non bis in idem
.

Isso porque, embora a natureza e quantidade dos entorpecentes possam ser valoradas pelo julgador tanto para a fixação da reprimenda-base quanto para a definição da fração de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, sua aplicação não pode ocorrer simultaneamente em mais de uma fase dosimétrica. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Embora a natureza e a quantidade dos entorpecentes possam, de fato, ser consideradas na terceira fase da dosimetria para modular o patamar de redução, desde que não utilizadas para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem, tal valoração deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sempre em vista da finalidade da norma.

2. No presente caso, a pequena quantidade total de drogas apreendidas, ainda que diversificada, não se revela suficiente a ponto de, por si só, justificar a aplicação de uma fração de redução intermediária, afastando-se do máximo legal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.814.671/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Diante disso, a revisão da dosimetria é medida que se impõe.

Na primeira fase, torno neutro o vetor natureza e quantidade dos entorpecentes para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase dosimétrica.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/03.

Quanto à fração de redução, a defesa busca a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ocorre que o julgador não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, pois possui discricionariedade para realizar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito (AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

No presente caso, entendo que a natureza e quantidade das drogas apreendidas com o acusado, consubstanciadas em 22 unidades de material líquido incolor, contidas em frascos plásticos, de diclorometano, clorofórmio e tricloroetileno, popularmente conhecido como loló, com massa total de 259,0g; 03 unidades de material líquido incolor, contidas em frascos de vidro, de diclorometano, clorofórmio e tricloroetileno, popularmente conhecido como lança-perfume, com massa total de 111,5g; 01 unidade de cocaína com massa total de 2,0g; 120 unidades de maconha com massa total de 156,5g; e 24 unidades de crack com massa total de 5,5g, aliados às demais circunstâncias da apreensão, tornam inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa senda, mantenho o redutor de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/03 para fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (meses) de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II.III - DA RETROATIVIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Por fim, ainda pleiteia a defesa pela retroatividade do acordo de não persecução penal, o que não merece acolhimento.

O oferecimento do referido benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos insculpidos no
caput
do art. 28-A do Código de Processo Penal, dentre os quais se encontra a determinação de que a pena cominada ao delito seja inferior a 04 (quatro) anos.

Considerando que o acusado foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (meses) de reclusão, não há que se falar em preenchimento dos requisitos legais para o seu oferecimento.

Logo, indefiro o pedido.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do acusado para 04 (quatro) anos e 02 (meses) de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)